Tribunal: TJSP
Processo: 1130817-10.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Imóvel - Garantia de cédulas de crédito bancário - Inclusão por engano em instrumento particular de constituição de alienação fiduciária em garantia - Pretensão da emitente de uma das cédulas de crédito bancário e da fiduciante, proprietária do imóvel, de cancelar a alienação fiduciária levada a registro - Carta de anuência emitida pela cessionária da cédula de crédito

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Imóvel - Garantia de cédulas de crédito bancário - Inclusão por engano em instrumento particular de constituição de alienação fiduciária em garantia - Pretensão da emitente de uma das cédulas de crédito bancário e da fiduciante, proprietária do imóvel, de cancelar a alienação fiduciária levada a registro - Carta de anuência emitida pela cessionária da cédula de crédito bancário - Exigência do cartório de registro de imóveis da apresentação dos instrumentos de cessão da cédula de crédito bancário - Ação de obrigação de fazer proposta contra os cedentes e a cessionária da cédula - Sentença de improcedência - Apelo das autoras - Ilegitimidade passiva da segunda cedente da cédula de crédito - Acolhimento da preliminar arguida em contrarrazões - Legitimidade passiva da cessionária e atual credora da cédula de crédito - Rejeição da preliminar arguida em contrarrazões - Cédula de crédito bancário inicialmente constituída sem garantia - Posterior aditamento para inclusão de imóvel que, por meio de instrumento particular de constituição de alienação fiduciária, serve de garantia de outras cédulas de crédito e também de contrato de prestação de fiança - Engano operacional não evidenciado na inclusão do imóvel da cédula de crédito bancário - Anuência ao pedido de cancelamento externada pela segunda cedente e pela atual credora da cédula - Irrelevância - Cancelamento condicionado à anuência da massa falida do credor fiduciário e primeiro cedente - Matéria a ser submetida ao juízo falimentar - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130817-10.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VISCAYA
HOLDING PARTICIPAÇÕES, INTERMEDIAÇÕES, COBRANÇAS E SERVIÇOS
LTDA e GALLWAY S.A. – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, são
apelados BANCO BANIF (BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHO S.A.),
ASPENDOS – FOMENTO E APOIO A ENSINO, EDUCAÇÃO, CULTURA,
PESQUISA, ATIVIDADES LITERÁRIAS, ARTÍSTICAS E MUSICAIS LTDA. e
BANCO BVA S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130817-10.2015.8.26.0100 -Voto no 15.593
2
VOTO No 15.593
APELAÇÃO No 1130817-10.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (17a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: VISCAYA HOLDING PARTICIPAÇÕES, INTERMEDIAÇÕES,
ESTRUTURAÇÕES
E
SERVIÇOS
S/S
LTDA.
e
GALLWAY
S/A

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
APELADOS: BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL S/A,
ASPENDOS FOMENTO E APOIO A ENSINO, EDUCAÇÃO, CULTURA,
PESQUISA, ATIVIDADES LITERÁRIAS, ARTÍSTICAS E MUSICAIS LTDA.
e BANCO BVA S/A (massa falida)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ANDRÉ LUIZ DA SILVA CUNHA
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Imóvel - Garantia de cédulas de crédito
bancário - Inclusão por engano em instrumento particular de constituição
de alienação fiduciária em garantia - Pretensão da emitente de uma das
cédulas de crédito bancário e da fiduciante, proprietária do imóvel, de
cancelar a alienação fiduciária levada a registro - Carta de anuência
emitida pela cessionária da cédula de crédito bancário - Exigência do
cartório de registro de imóveis da apresentação dos instrumentos de
cessão da cédula de crédito bancário - Ação de obrigação de fazer
proposta contra os cedentes e a cessionária da cédula - Sentença de
improcedência - Apelo das autoras - Ilegitimidade passiva da segunda
cedente da cédula de crédito - Acolhimento da preliminar arguida em
contrarrazões - Legitimidade passiva da cessionária e atual credora da
cédula de crédito - Rejeição da preliminar arguida em contrarrazões -
Cédula de crédito bancário inicialmente constituída sem garantia -
Posterior aditamento para inclusão de imóvel que, por meio de
instrumento particular de constituição de alienação fiduciária, serve de
garantia de outras cédulas de crédito e também de contrato de prestação
de fiança - Engano operacional não evidenciado na inclusão do imóvel da
cédula de crédito bancário - Anuência ao pedido de cancelamento
externada pela segunda cedente e pela atual credora da cédula -
Irrelevância - Cancelamento condicionado à anuência da massa falida do
credor fiduciário e primeiro cedente - Matéria a ser submetida ao juízo
falimentar - Sentença mantida - Apelação desprovida
A sentença de fls. 299/302, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 311 proferida em sede de embargos de
declaração, julgou improcedente a ação ao entendimento de que, “ao contrário do
que pretendem fazer crer as autoras nesta demanda, não há qualquer equívoco no ônus que recai sobre o
imóvel da coautora Viscaya, refletindo o registro de alienação fiduciária constante da matrícula imobiliária,
de forma escorreita, a vontade inequívoca e livremente externada tanto pela Gallway no aditamento da
CCB, como também pela garantidora Viscaya, razão pela qual, nos estreitos limites da lide (CPC, arts. 141
e 492), não prosperam as pretensões formuladas na inicial”.
Apelam as autoras (fls. 314/323) afirmando que o ônus
existente sobre o imóvel é inválido “porque às próprias Requeridas foram claras quanto a
invalidade do gravame. Aliás, há nos autos consenso entre as autoras, ora Apelantes, e as requeridas de que
a garantia deveria ter sido baixada, sendo, contudo, apenas contestado a quem deveria ser imputada a
incumbência pelo fornecimento dos documentos necessários para tal providência, posteriormente
esclarecida pelo CRI de Vargem Grande do Sul/SP, quando da resposta ao ofício a ele encaminhado” e
que o juízo de origem foi omisso em relação a pretensão de se ter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130817-10.2015.8.26.0100 -Voto no 15.593
3
cancelamento do ônus que recai sobre o imóvel da coautora Viscaya.
Tampouco o pedido alternativo teria sido analisado na sentença para que o
Cartório de Registro de Imóveis de Vargem Grande do Sul/SP procedesse à
baixa/cancelamento da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel objeto da
matrícula no 16.814.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
327/329, 330/337 e 338/349).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 358/361).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual se relata
que em 20 de junho de 2007 a coautora Gallway emitiu a cédula de crédito
bancário no 0000005293, cujo beneficiário era o réu Banco BVA S/A, no
valor de R$ 1.164.000,00 (um milhão e cento e sessenta e quatro mil reais),
com vencimento para 20 de junho de 2022.
Alegam as autoras que a referida cédula de crédito foi
emitida sem qualquer garantia, mas que por um suposto engano operacional
do corréu Banco BVA S/A acabou sendo indevidamente incluída, com outras
duas cédulas de crédito bancário e um contrato de prestação de fiança, em
instrumento particular de constituição de alienação fiduciária em garantia
celebrado em 7 de junho de 2011 entre o Banco BVA S/A (credor fiduciário)
e a coautora Viscaya Cobranças e Intermediações S.S. Ltda. (fiduciante),
vindo a onerar o imóvel de propriedade desta, objeto da matrícula 16.814 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vargem Grande do Sul-SP.
Afirmam que o imóvel está até hoje com oneração
indevida referente a tal cédula de crédito, mesmo tendo havido a quitação das
demais cédulas que se vinculavam à alienação fiduciária, razão pela qual
pretendem “obrigar as REQUERIDAS a formalizar as cessões da CCB emitida pela GALLWAY, desde
sua constituição até a credora atual - ASPENDOS, ou ainda a entregar às REQUERENTES os
INSTRUMENTOS PARTICULARES DE CESSÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com vias a que essa
proceda às devidas averbações e, ao fim, uma vez já contando com a anuência da atual credora (vide doc.
05), proceda-se com o cancelamento da oneração equivocada que recai sobre seu imóvel”, ou,
alternativamente, “em caso de impossibilidade do cumprimento da obrigação supra, seja
determinado em sentença que o Cartório de Registro de Imóveis de Vargem Grande do Sul/SP proceda à
devida baixa/cancelamento da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel objeto da matrícula 16.814,
tendo em vista que a CCB foi constituída sem garantia, tendo sido incluída no INSTRUMENTO
PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL por erro operacional do BVA, nos termos
do artigo 461 do Código de Processo Civil e artigo 250, inciso I, da Lei 6.216/75”.
O réu BANIF - Banco Internacional do Funchal (Brasil)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130817-10.2015.8.26.0100 -Voto no 15.593
4
S/A apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade da autora
Gallway, de falta de interesse de agir e de sua ilegitimidade passiva por não
ter participado da constituição da alienação fiduciária e por não ser credor da
cédula de crédito bancário. No mérito, pugnou pela improcedência da ação
observando que “nunca teve relação jurídica com as Autoras e não é titular do crédito constante da
CCB”.
Também contestando a ação, a ré ASPENDOS Fomento e
Apoio a Ensino, Educação, Cultura, Pesquisa, Atividades Literárias,
Artísticas e Musicais Ltda. suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito, requereu a improcedência da ação alegando que “notória boa-fé
objetiva” emitiu carta autorizando o cancelamento da garantia que recai sobre
o imóvel.
O réu Banco BVA S/A (massa falida) também apresentou
contestação, negando a veracidade da alegação de que teria havido engano
operacional na emissão pela coautora Gallway do aditamento à cédula de
crédito bancário, ocasião em que, nos termos dos artigos 34, § 1o, e 42, ambos
da Lei no 10.931/04, o imóvel objeto da matrícula 16.814 foi dado em
alienação fiduciária. Pediu a improcedência da ação sustentando que nada
houve de irregular na transferência de seus direitos e obrigações ao corréu
Banco BANIF e observando que, embora “não se oponha ao levantamento do gravame
junto ao RGI, atualmente tal procedimento não pode ser realizado por esta peticionária, vez que, ao ter sua
falência decretada, todos os atos somente podem ser realizados por determinação do juízo falimentar”.
A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade da
coautora Gallway e de ilegitimidade passiva dos réus BANIF e ASPENDOS,
e, no mérito, concluiu que “Ao contrário do que sustentam as requerentes, porém, não houve
equívoco operacional algum do requerido BVA. Veja-se que, embora a CCB sob exame tenha sido emitida
originariamente 'Sem garantias reais', conforme item 'E' (fls. 29), as partes, de comum acordo, resolveram
aditar referida CCB na data de 02/05/2011, justamente para constituição de garantias, dentre as quais,
'Alienação Fiduciária em Garantia Bens Imóveis', conforme instrumento particular devidamente firmado a
fls. 188/189. Assim, por meio do instrumento de fls. 22/27 e 210/215, datado de 07/06/2011, a coautora
Viscaya alienou fiduciariamente o imóvel objeto da matrícula no 16.814, do CRI de Vargem Grande do Sul,
ao credor fiduciário BVA, em garantia ao cumprimento de diversas cédulas de crédito bancário, constando
expressamente a CCB no 000005293 sob exame”, julgando improcedente a ação.
O apelo não comporta acolhimento, devendo ser mantida a
decisão de primeiro grau, exceto na parte em que afastou a preliminar de
ilegitimidade passiva do réu BANIF - Banco Internacional do Funchal
(Brasil) S/A.
Os elementos de convicção trazidos ao processo apontam
que a cédula de crédito bancário emitida pela coautora Gallway foi cedida ao
réu BANIF pelo credor originário, o corréu Banco BVA S/A, e que, em
momento posterior, o réu BANIF cedeu seus direitos e obrigações referentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130817-10.2015.8.26.0100 -Voto no 15.593
5
à cédula de crédito à corré ASPENDOS.
Considerando então que o réu BANIF não mais ostenta a
condição de credor e não tem participação no instrumento particular de
constituição da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel mencionado na
petição inicial, impõe-se o acolhimento da preliminar de sua ilegitimidade
passiva arguida em contestação e reiterada nas contrarrazões à apelação,
julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao
mencionado réu.
No mais, a sentença não comporta censura.
O documento de fls. 188/189 (“aditamento à cédula de
crédito bancário”), emitido em 2 de maio de 2011 e assinado pelo
representante legal da coautora Gallway, revela que a cédula de crédito
bancário no 000005293 (fls. 28/38), inicialmente emitida sem garantias, foi
aditada para constituir a garantia antes ausente, passando a recair sobre o
imóvel da coautora Viscaya (fls. 22/27 e 210/215), o qual passou a ser objeto
de garantia também de outras duas cédulas de crédito bancário e de um
contrato de prestação de fiança.
Nada está a evidenciar esteja comprometida com a
verdade à alegação trazida na petição inicial, item 5, no sentido de que a
inclusão da cédula de crédito bancário no 000005293 no “instrumento
particular de constituição de alienação fiduciária - BEM IMÓVEL” (fls.
22/27 e 210/215) resultou de “engano operacional” do réu Banco BVA S/A.
A leitura do “aditamento à cédula de crédito bancário”,
emitido em 2 de maio de 2011 (fls. 188/189), e do “instrumento particular de
constituição de alienação fiduciária - BEM IMÓVEL” datado de 7 de junho
de 2011 (fls. 22/27 e 210/215) não sugere, sequer de maneira indiciária, tenha
ocorrido o alegado “engano operacional”, não sendo demais observar que o
réu Banco BVA S/A contestou a ação negando a veracidade de tal afirmação.
Releva mencionar também que, ainda que num primeiro
momento a cédula de crédito bancário tenha sido emitida sem garantia, o fato
é que houve seu posterior aditamento, autorizando a constituição da garantia
sobre o bem imóvel objeto da matrícula no 16.814, e que as próprias autoras
não negam a validade do aditamento da cédula de crédito bancário.
Como destacou o magistrado de origem, “partiram as autoras de
premissa equivocada, induzindo a atual credora Aspendos, inclusive, a emitir uma carta de desoneração do
ônus que recai sobre o imóvel, dela constando que, 'Conforme informado por V.Sas., a despeito da CCB
Gallway ser subordinada e ter sido emitida sem garantias, o imóvel inscrito na matrícula no 16.814 do
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Vargem Grande do Sul SP de propriedade da Viscaya
Cobranças e Intermediações S.S. Ltda. foi equivocadamente gravado junto ao oficial de registro de imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130817-10.2015.8.26.0100 -Voto no 15.593
6
como garantia real da CCB Gallway' (fls. 44). Ressalte-se que, a teor do art. 29, § 4o, da Lei no 10.931/04,
'A Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado,
com os requisitos previstos no caput, passando esse documento a integrar a Cédula para todos os fins'. Bem
por isso, em razão da constituição de alienação fiduciária em garantia da obrigação representada pela CCB
em questão, o credor fiduciário BVA, de forma legítima, promoveu, em 16/04/12, o seu registro na matrícula
do imóvel constitutivo (registro no 4 - fls. 40), nos termos do art. 42, da Lei no 10.931/04. Além disso,
constou expressamente da cláusula 34 do instrumento particular de constituição de alienação fiduciária em
garantia bem imóvel que 'O CREDOR poderá livremente ceder ou transferir a terceiros os direitos e/ou
obrigações decorrentes deste Instrumento, total ou parcialmente, com ou sem a sua co-obrigação,
independentemente de prévia consulta e/ou de anuência do FIDUCIANTE ou do DEVEDOR' (fls. 214)”.
Ao contrário do que alegam as apelantes, a postura
processual adotada pelos réus não enseja o acolhimento da pretensão por elas
deduzida.
O réu Banco BVA S/A (massa falida) pugnou pela
improcedência da ação sustentando, conforme acima mencionado, que nada
houve de irregular na transferência de seus direitos e obrigações ao corréu
Banco BANIF e observando que, embora “não se oponha ao levantamento do gravame
junto ao RGI, atualmente tal procedimento não pode ser realizado por esta peticionária, vez que, ao ter sua
falência decretada, todos os atos somente podem ser realizados por determinação do juízo falimentar”.
De outro lado, a circunstância de a ré ASPENDOS ter
anuído com o cancelamento da alienação fiduciária que grava o imóvel - fls.
44/45 - não autoriza a adoção da medida.
Muito embora seja a atual credora da cédula de crédito
bancário no 000005293, a ré ASPENDOS não é parte do “instrumento
particular de constituição de alienação fiduciária - BEM IMÓVEL” datado de
7 de junho de 2011 (fls. 22/27 e 210/215), circunstância que torna inócua a
anuência supra aludida, inclusive porque o imóvel está a garantir outras duas
cédulas de crédito bancário e um contrato de prestação de fiança.
Incumbe ao credor fiduciário, Banco BVA S/A, fornecer o
termo de quitação à fiduciante, coautora Viscaya, autorizando o cancelamento
da alienação fiduciária, conforme consta da nota de devolução emitida pelo
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Vargem Grande do
Sul (fl. 257).
Em resumo, a despeito da improcedência da ação decorrer
da ausência de comprovação da ilegalidade da inclusão do imóvel da coautora
Viscaya como garantia, a eventual anuência do réu Banco BVA S/A com o
cancelamento do registro da alienação fiduciária está condicionada a
autorização do juízo falimentar.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130817-10.2015.8.26.0100 -Voto no 15.593
7
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica majorada a
verba honorária devida ao advogado dos apelados, de 15% para 20% do valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator